Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA DE CONCURSO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0709807-74.2023.8.07.0018 (Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido Tutela de Urgência), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para anular as questões 30 e 45, do tipo de prova 02, do concurso público para provimento de vagas no cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme Edital no. Edital no 04, de 23 de janeiro de 2023, e suas retificações, bem como manter o agravante nas demais fases do concurso público mencionado. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, decisão ID. 51720344. Foram apresentadas contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 52578306) e pelo INSTITUTO AOCP (ID. 53028384).
2. Recurso próprio e tempestivo, e dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso dos autos, não se vislumbra de pronto a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
5. Ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, como alegado pela parte agravante. Todavia, necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente apelo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Somente após a instrução probatória é que se poderá concluir pela contrariedade ou não das questões impugnadas frente ao Edital do concurso, pois aí se poderá aferir se as questões enquadram-se ou não no conteúdo do Edital.
6. Importante lembrar que, acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que “[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015, Tema 485).
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 500,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar do arbitramento, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.